Tribunal: TJSP
Processo: 2177732-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Rescisão Unilateral de Contrato Coletivo por Adesão – Menor Beneficiário em tratamento contínuo de TEA por meio de terapias multidisciplinares – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção/reativação do plano de saúde avençado – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Inexistência de elementos que indiquem, por ora, que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Rescisão Unilateral de Contrato Coletivo por Adesão – Menor Beneficiário em tratamento contínuo de TEA por meio de terapias multidisciplinares – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção/reativação do plano de saúde avençado – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Inexistência de elementos que indiquem, por ora, que a rescisão orquestrada pela ré tenha sido lícita – Inteligência do Tema 1.082 do C. STJ – Operadora que deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante o pagamento da contraprestação – Ré que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados – Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica do menor por meio da manutenção do contrato avençado – Decisão Mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.